Tribunal: STF
Processo: ARE 1399530
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CARGO EM COMISSÃO. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. O acórdão do Tribunal de origem ao concluir que a aposentadoria se rege pela legislação vigente na data do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício previdenciário, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Ademais, a análise acerca do preenchimento dos requisitos para que se incorpore gratificação demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.